Tribunal: STF
Processo: AI 478168
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
QUESTÃO RELATIVA A CABIMENTO DE RECURSO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
TURNOS ININTERRUPTOS. C.F., art. 7º, XIV.
I. - As questões
relativas aos pressupostos de admissibilidade dos recursos
trabalhistas não viabilizam a abertura da via extraordinária, por
envolverem discussão de caráter eminentemente
infraconstitucional.
II. - Se os turnos são de revezamento, numa
empresa cujo trabalho é exercido durante vinte e quatro horas, o
turno será de seis horas. C.F., art. 7º, XIV. Precedente.
III. -
Agravo não provido.